Tribunal: TJDFT
Processo: 0724097-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos para indicar omissão em acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante, ao tempo que manifesta interesse de prequestionar a matéria impugnada. 1.1. No referido julgado, foi mantido o indeferimento do efeito suspensivo aos embargos à execução, ante a inexistência de penhora, depósito ou caução suficiente, como determina o §1o do art. 919 do CPC. 1.2. O embargante argumenta ausência de manifestação quanto ao fato de que a não atribuição deste efeito aos embargos executórios ocasionará “quebra à proporcionalidade e razoabilidade”, além de “lesão à dignidade da pessoa humana pela constrição de todos os seus bens”.
2. Não encontra respaldo a alegação de omissão do julgado. 2.1. Embora em desacordo com a pretensão do embargante, o indeferimento do pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução foi claramente fundamentado.
3. Revela-se nítido o interesse do embargante em reexaminar questão já decidida, com interpretação que atenda unicamente aos seus interesses.
4. A simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.
5. Embargos rejeitados.